Tribunal: TJSP
Processo: 1008567-91.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Embargos à execução - decisão fundamentada - ausência de nulidade - cheque - título de crédito formal e abstrato - transmissão - endosso em preto - art. 19 da Lei do Cheque - identificação dispensada, pressupondo-se que tenha sido realizado por quem o cheque está nominal - embargante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a irregularidade do endosso - art. 373,II do Código de Processo Civil

Ementa:
Embargos à execução - decisão fundamentada - ausência de nulidade - cheque - título de crédito formal e abstrato - transmissão - endosso em preto - art. 19 da Lei do Cheque - identificação dispensada, pressupondo-se que tenha sido realizado por quem o cheque está nominal - embargante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a irregularidade do endosso - art. 373,II do Código de Processo Civil - prova testemunhal - embargado que, de seu lado, indicou a causa subjacente ao endosso - prova pericial que se mostra inoportuna ao fim pretendido pelo requerente - cerceamento de defesa não configurado - embargos julgados improcedentes - sentença mantida - recurso improvido.